Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724452-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON EUGENIO DE LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por Nelson Eugenio de Lima contra sentença que extinguiu embargos do devedor, nos seguintes termos: “Em face do exposto, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Arcará o embargante com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atenta aos art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida. Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente sentença para os autos da execução correlata. Após, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Alega que não está em mora, pois seu pedido aduzido nos autos no 0707761-59.2020.8.07.0005 foi julgado procedente, para que as prestações, somados os descontos em folha e em conta bancária, não ultrapassassem o limite de 30% de sua remuneração. Requer a concessão de efeito suspensivo para que se obste a tramitação da execução de título extrajudicial no 0720746-38.2021.8.07.0001. Sem razão. Como ressaltado na preclusa decisão ID 31915000, não foi formulado, na petição inicial, requerimento para concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. De qualquer forma, a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto nos embargos do devedor não teria o condão de suspender, também, a tramitação da execução de título extrajudicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator